Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. PCD E ACOMPANHANTE. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA.
1. “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (Art. 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009)
2. O uso indevido do benefício implica a suspensão do direito ao passe livre, bem como o ressarcimento do valor dispendido, devendo para tanto ser identificado o usuário que praticou a irregularidade.
3. Em que pese a previsão contida na Portaria n. 15, de 30 de abril de 2018, segundo a qual, 'o Controle Biométrico Facial será utilizado em todo SBA, abrangendo os beneficiários das gratuidades referentes ao Passe Livre Estudantil e às Pessoas com Deficiência', no Distrito Federal ainda não houve a implantação do controle biométrico facial para os beneficiários do passe livre das pessoas com deficiência.
4. Assim, a atribuição de irregularidades ao usuário tem sido aferida por meio de dados e informações extraídas do Extrato de Conta Corrente do usuário, o que não permite identificar com precisão o mau usuário do sistema para fins de suspensão do benefício e restituição de valores
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.